Tribunal: TJPA
Processo: 0801141-51.2024.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-01-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801141-51.2024.8.14.0022

APELANTE: S. D. S. L., ROSA MARIA DOS SANTOS LOURINHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ROSA MARIA DOS SANTOS LOURINHO, S. D. S. L.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA EM ESTADO GRAVE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. LIMITAÇÃO DO TETO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas, de um lado, pelo ESTADO DO PARÁ, e, de outro, por SILVIANNE DOS SANTOS LOURINHO, representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer para determinar o encaminhamento urgente de recém-nascida em estado grave a hospital com UTI Neonatal, fixando multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 500.000,00, sem condenação em custas e honorários. O Estado do Pará requereu a exclusão da multa e o reconhecimento da impossibilidade de imposição individualizada de obrigação. A autora pleiteou a condenação dos réus ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a imposição de obrigação de fazer ao Estado para fornecimento de leito em UTI Neonatal, com multa diária, diante da responsabilidade solidária dos entes federativos pelo direito à saúde; e (ii) estabelecer se é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando esta atua contra o próprio ente federativo a que pertence.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, conforme previsto no art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal e consolidado no julgamento do Tema 793 do STF, podendo a parte autora demandar isoladamente qualquer um deles.

4.

A atuação do Judiciário para garantir internação de recém-nascido em estado grave não representa afronta à política pública sanitária nem violação ao pacto federativo, mas sim exercício legítimo da jurisdição para assegurar direito fundamental à vida e à saúde.

5.

A fixação de multa diária (astreinte) é cabível mesmo contra a Fazenda Pública, como medida de coerção ao cumprimento da decisão judicial, desde que respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 537, § 1º, I, do CPC/2015.

6.

No caso, a multa fixada em R$ 1.000,00 diários até o limite de R$ 500.000,00 revela-se desproporcional, sendo razoável sua limitação ao teto de R$ 50.000,00, conforme precedentes do TJPA.

7.

É devida a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, mesmo quando atua contra o ente a que pertence, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1002 da Repercussão Geral (RE 1.140.005/RJ), devendo o valor ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Instituição.

8.

Em ações de obrigação de fazer relacionadas ao direito à saúde, cujo objeto possui natureza personalíssima e proveito econômico inestimável, os honorários devem ser fixados por equidade, nos termos do Tema 1313 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos conhecidos. Recurso do ESTADO DO PARÁ parcialmente provido para reduzir o limite da multa cominatória a R$ 50.000,00. Recurso de SILVIANNE DOS SANTOS LOURINHO provido para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 2.000,00 em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação do direito à saúde é solidária entre os entes federativos, permitindo ao jurisdicionado acionar isoladamente qualquer um deles.

2.

A imposição de multa cominatória contra a Fazenda Pública é admissível para garantir a efetividade da decisão judicial, devendo seu valor observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

3.

É cabível a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta litiga contra o ente federativo ao qual está vinculada, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

4.

Nas ações de obrigação de fazer com objeto inestimável, relacionadas ao direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, caput, 100, 196 e 227; CPC/2015, arts. 85, § 8º, e 537, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1002), Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 26.06.2023; STF, RE nº 855.178 (Tema 793), Plenário; STJ, REsp 1.644.077 (Tema 1313), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 22.11.2023; TJPA, AI nº 0015468-81.2016.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 30.07.2018; TJPA, AC nº 0800880-40.2024.8.14.0005, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer dos recurso
e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento ao recurso do Estado do Pará
,
e dar provimento ao recurso da Defensoria Pública
, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 22 janeiro de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo ESTADO DO PARÁ e por S.D.S.L., representada por sua genitora, ROSA MARIA DOS SANTOS LOURINHO, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA LIMINAR ajuizada por S.D.S.L

em face do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar os entes públicos a providenciarem o encaminhamento da paciente a hospital com leito de UTI Neonatal e especialidade em neonatologia, em caráter de urgência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), em caso de descumprimento.

Historiando os fatos, S.D.S.L, representada por sua genitora, ajuizou a ação
suso
mencionada, na qual narrou que, no dia 29 de setembro de 2024, deu à luz, em unidade de pronto atendimento no município de Igarapé-Miri, a uma criança que apresentou estado gravíssimo, sendo acometida por anoxia, convulsões e necessidade de ventilação mecânica.

A recém-nascida foi encaminhada ao Hospital Regional do Baixo Tocantins – Santa Rosa, onde permaneceu sem acesso ao tratamento adequado, dada a inexistência de UTI Neonatal. Diante disso, requereu liminarmente que fosse providenciada sua imediata transferência para hospital com a estrutura adequada, mesmo que da rede privada, às custas dos entes públicos.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...]

DIANTE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos elencados na inicial, e, EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO nos termos do artigo 487, I do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO E O ESTADO DO PARÁ. Na obrigação de fazer consistente em

encaminhar a paciente, para hospital que possua tipo de leito UTI - NEONATAL, com a especialidade NEONATOLOGIA, com a urgência que o caso requer, ou ainda na rede privada às expensas dos entes federativos, caso não tenha leito disponível.

a.

RATIFICO os todos os termos da DECISÃO de ID. 128676035.

b.

EM CASO DE DESCUMPRIMENTO desde já arbitro multa diária no valor R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais).

Deixo de condenar a Ré ao pagamento de custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs Recurso de Apelação (id. 30437318), alegando, que o direito à saúde possui caráter programático, devendo ser efetivado mediante políticas públicas e respeitando-se o pacto federativo. Defendeu ainda que a responsabilidade não pode ser individualizada, tampouco se admite a imposição de obrigações sem observância da ordem da Central de Leitos. Argumentou, ainda, ser incabível a fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, por representar penalização à coletividade e por haver impossibilidade de cumprimento imediato da ordem judicial, bem como a multa diária estabelecida no valor de R$1.000,00 (um mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) revela-se desproporcional e elevada e implicaria em pagamento através de precatório, conforme art.100 da Constituição Federal.

Na sequência, S.D.S.L., também interpôs Recurso de Apelação (id. 30437329), por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando que a sentença incorreu em omissão ao deixar de condenar os entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. Ressaltou a autonomia funcional, administrativa e financeira da Instituição, bem como o caráter alimentar da verba honorária, cujo destino legal é o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública. Alegou que o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal reconhecem a legitimidade da Defensoria para pleitear, em nome próprio, tais verbas, conforme fixado no Tema 1002 da Repercussão Geral. Por fim, defendeu que a ausência de condenação estimula a litigiosidade estatal, contrariando os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

Em contrarrazões (id. 30437322), a parte recorrida S.D.S.L, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando que o direito à saúde é de aplicação imediata e que a responsabilidade dos entes federativos é solidária, sendo legítima a imposição de astreintes diante do descumprimento de ordem judicial, com amparo no princípio da efetividade da jurisdição.

Por sua vez, o ESTADO DO PARÁ não apresentou contrarrazões ao recurso interposto por S.D.S.L.

O Ministério Público, em parecer acostado aos autos (id. 31964091), manifestou-se pelo conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ e pelo não conhecimento da apelação interposta por SILVIANNE DOS SANTOS LOURINHO, por envolver matéria de interesse meramente patrimonial, não incidindo, portanto, a intervenção ministerial. No mérito, opinou pelo desprovimento do apelo do Estado, reafirmando a responsabilidade solidária entre os entes federativos e a possibilidade de imposição de multa diária como meio de coerção ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos voluntários. Considerando que ambas as partes apresentaram recurso e que as alegações são distintas, eles serão analisados separadamente.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial formulado em Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada liminar, ajuizada por Silvianne dos Santos Lourinho, para condenar o Estado do Pará e o Município de Igarapé-Miri a providenciarem o imediato encaminhamento de recém-nascida a hospital que disponha de leito de UTI Neonatal, com especialidade em neonatologia, em caráter de urgência, fixando multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), e deixando de condenar ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Inicialmente, no que tange ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ, verifica-se que a tese central repousa sobre a suposta impossibilidade de imposição de obrigações individualizadas ao ente estadual, sob o fundamento de que a prestação do direito à saúde, constitucionalmente assegurada, está condicionada à observância das diretrizes orçamentárias e da reserva do possível.

Entretanto, tal argumentação não merece prosperar.

A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso II, estabelece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde, o que, interpretado à luz do artigo 196 da mesma Carta, denota a obrigação solidária entre os entes federativos.

Consoante já assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
”. Assim, a parte autora pode validamente acionar qualquer um desses entes para assegurar o acesso a tratamentos de saúde imprescindíveis à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

Igualmente não merece guarida a tese de afronta ao princípio da universalidade do SUS. A atuação judicial, no presente caso, não se deu com o fito de desorganizar a política pública sanitária, mas de sanar omissão estatal que, a despeito da gravidade da situação, perpetuava a espera do paciente por um procedimento vital, pelo qual é garantido a todos os brasileiros, indistintamente, a assistência à saúde.

Verifica-se que a disponibilização de tratamento médico ou de medicamentos, quando determinada judicialmente, não configura privilégio pessoal em prejuízo da coletividade, tampouco representa ingerência indevida em atos de natureza política. Trata-se, na verdade, do exercício legítimo da jurisdição para assegurar o cumprimento da obrigação constitucional imposta à Administração Pública de garantir os direitos fundamentais à saúde e à vida.

Assim, ao determinar, com respaldo no devido processo legal, a observância dos preceitos constitucionais desrespeitados pelo Estado, o Poder Judiciário não afronta os princípios da universalidade do acesso nem da isonomia. Pelo contrário, atua, quando devidamente instado, na concretização de um direito social essencial e indisponível, promovendo a efetividade dos comandos constitucionais.

Sobre o tema, confira os seguintes julgados dos tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO COMINATÓRIO – MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS –PRINCÍPIO DA ISONOMIA –
PRINCÍPIO DA UNIVERSALIDADE DO ACESSO À SAÚDE – NÃO AFRONTA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE
– PEDIDO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – NECESSIDADE COMPROVADA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado “latu sensu”, nos moldes dos artigos 196 e 198, da Constituição Federal. Dessa forma, o dever de assegurar o acesso a tratamentos, medicamentos e cirurgias é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, podendo a parte promovente escolher contra quem ajuizará a demanda . 2. Comprovada a necessidade do insumo pleiteado e a impossibilidade de a parte apelada ou sua família custeá-lo, não pode o poder público omitir o atendimento, sob pena de violação ao direito constitucional à saúde. 3.
Não afronta o princípio da isonomia a permissão de realização de procedimento médico individualizado, quando demonstrada a injusta recusa estatal, mormente porque prevalece o dever de se preservar o direito fundamental à saúde, de acordo com o princípio da vida digna
. 4. Recurso não provido. (TJ-MT - AC: 00006892020168110093, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2023). (grifei).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE SESSÕES DE FONOAUDIOLOGIA. DIREITO À SAÚDE . PREVISÃO CONSTITUCIONAL. Demonstrada a necessidade da consulta com fonoaudiólogo e considerando que o bem tutelado é a saúde da criança, é dever do Estado assegurá-la. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO. Responsabilidade solidária estabelecida nos artigos 23, II, 196, 227 e 241 da Constituição Federal, podendo o autor da ação exigir, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde . AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA UNIVERSALIDADE E LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação da Lei Maior em situações que tutela bem jurídico de destaque constitucional, principalmente as que envolvem crianças e adolescentes, não caracteriza ofensa aos princípios da universalidade e da legalidade. Cabe ao Poder Judiciário garantir a proteção dos direitos constitucionalmente previstos diante da constatação de ameaça, com amparo no artigo 5º, inciso XXXV, da CF
. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. UNÂNIME.(Apelação e Reexame Necessário, Nº 70067558254, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Ivan Leomar Bruxel, Julgado em: 28-07-2016). (TJ-RS - Apelação / Remessa Necessária: 70067558254 URUGUAIANA, Relator: Ivan Leomar Bruxel, Data de Julgamento: 28/07/2016, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 03/08/2016). (Grifei).

Ademais, conquanto se reconheça que o Poder Público não pode se esquivar de suas responsabilidades constitucionais — especialmente quanto ao direito à saúde (art. 6º e art. 196 da Constituição Federal) —, a fixação de astreintes deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ressalto que a astreinte tem como escopo dar efetividade à própria decisão judicial. Trata-se, pois, de uma medida coercitiva cuja destinação é pressionar a parte a cumprir a decisão, não tendo qualquer cunho de reparação dos prejuízos decorrentes do não atendimento desta.

Por conseguinte, é assente o entendimento de que o magistrado deve guiar-se pela razoabilidade. O valor fixado não pode ser baixo a ponto de desestimular o devedor ao cumprimento da medida, nem tão alto que caracterize o enriquecimento sem causa da parte. Destaco, neste aspecto, que é permitido ao juiz, por iniciativa própria, modificar o valor e/ou a frequência da multa quando constatar que ela se tornou desproporcional — seja por excesso ou insuficiência — conforme prevê o artigo 537, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Assim, não se confunde com a satisfação de crédito decorrente de obrigação de pagar quantia certa contra a Fazenda Pública, esta sim submetida ao regime de precatórios.

No presente caso, a multa diária no valor de R$ 1.000,00(mil reais) até o limite de R$ 500.000,00(quinhentos mil reais), revela-se abusiva e desproporcional. Assim, com base na análise dos autos, e considerando os argumentos apresentados pelo apelante, entendo cabível a limitação do valor da multa diária imposta ao patamar máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), como forma de harmonizar a efetividade da decisão judicial com os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Para corroborar com o exposto, colaciono a seguinte jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO HOSPITALAR. TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM. PEDIDOS DE DIMINUIÇÃO E LIMITAÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. ACOLHIDOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.1. Tutela de urgência concedida em sede de Ação Civil Pública, determinando que o Estado do Pará e o Município de Breves providenciassem a transferência do Agravado para Hospital que conte com a especialidade necessária para avaliação do tratamento que precisa e, não havendo, providenciassem leito da rede privada, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 2.
Pedidos de diminuição e limitação do valor da multa diária em caso de descumprimento. A multa diária deve ser reduzida para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.3. Na esteira do parecer ministerial,
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, para reduzir o valor da multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitando-a em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
4. À unanimidade. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0015468-81.2016.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/07/2018.). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FIXAÇÃO DE MULTA PESSOAL AO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE, ASSIM COMO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES . DEVER DE LIMITAÇÃO DA MULTA, PARA EVITAR O ENRIQUECIEMNTO SEM CAUSA. 1-
Em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública, porém não é possível, sua extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2-

A fixação de multa diária sem limitação pode ensejar situações absurdas que dão ensejo a este indevido enriquecimento, daí justificando-se a possibilidade de limitação dessa multa, assim sendo, deve-se limitar o valor da multa diária estipulada em R$ 5 .000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais)
3- Por fim, é certo que a multa coercitiva produz efeitos imediatamente, isto é, desde o momento em que intimado pessoalmente o demandado para fazer ou deixar de fazer algo, a multa é eficaz, todavia, o momento a partir do qual a multa se torna eficaz não se confunde com o momento a partir do qual pode ser executada. Tendo em conta que a multa coercitiva arbitrada na tutela antecipatória ou na sentença não é devida se sobrevier julgamento final de improcedência do pedido do demandante, o valor da multa só pode ser executado depois do trânsito em julgado da última decisão do processo em que fixada. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade, nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - AI: 00101802120178140000 BELÉM, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018). (Grifei).

Desta forma, assiste razão o apelante quanto à redução da multa arbitrada.

RECURSO DE APELAÇÃO DA PARTE AUTORA

Quanto à apelação interposta por S.D.S.L, representada por sua genitora e patrocinada pela Defensoria Pública, esta merece total provimento.

Cinge-se a controvérsia recursal, tão somente, ao tópico impugnado quanto à condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Inicialmente, convém destacar que, durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433).

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1140005/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), merecendo destaque as teses fixadas no julgamento:

Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição . Autonomia administrativa, funcional e financeira. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2 . As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo . Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4 . A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5
. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.
6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte teses de julgamento: “
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2 . O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. (STF - RE: 1140005 RJ, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023). (Grifei).

Sendo assim, havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula nº 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso, motivo pelo qual passo à fixação dos honorários advocatícios.

No caso em análise, não obstante o valor da causa tenha sido fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), trata-se de ação de obrigação de fazer voltada à obtenção de providência administrativa relativa à transferência da recém-nascida para internação em hospital com leito de UTI Neonatal, com especialidade em neonatologia, diante da ausência dessa estrutura no hospital em que se encontrava.

A despeito da atribuição do valor da causa, o real proveito econômico mostra-se inestimável, pois não se trata de obrigação mensurável em termos patrimoniais ordinários, mas de prestação estatal imprescindível à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana, cuja valoração não se coaduna com critério puramente monetário.

Portanto, não se deve presumir, automaticamente, que a prestação jurisdicional deferida gere ao demandante um benefício patrimonial correspondente àquele montante.

Com efeito, trata-se de obrigação de fazer relacionada à prestação de saúde — direito social de índole fundamental assegurado pela Constituição Federal no art. 196 — cujo objeto é de natureza existencial, personalíssima e não patrimonial.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente acórdão prolatado no âmbito do Tema Repetitivo 1313, estabeleceu:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.
(Grifei).

A
ratio decidendi
do referido precedente reconhece que, embora as prestações em saúde tenham valor econômico no mercado, este não se converte em proveito econômico ao jurisdicionado, já que não há ingresso patrimonial mensurável na esfera jurídica da parte.

Para corroborar com o entendimento, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME. 1. Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO .2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável. 4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas. 5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo. 6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.
Tese de julgamento: 1. Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800880-40.2024.8.14.0005 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025) – Grifo nosso.

A fixação por equidade — considerada a razoabilidade, a complexidade moderada da demanda, a tramitação eletrônica e o tempo de tramitação — mostra-se a medida mais adequada, proporcional e conforme o ordenamento jurídico.

Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso, o grau de complexidade da causa, a natureza da obrigação e a atuação desenvolvida, reputo adequado fixar os honorários sucumbenciais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem pagos solidariamente pelos entes públicos demandados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO AMBOS OS RECURSOS
e, no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DO PARÁ
, tão somente para reduzir o teto da multa cominatória de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos, e
DAR TOTAL PROVIMENTO
ao recurso de S.D.S.L., para reformar a sentença no tocante aos honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a serem pagos solidariamente, devendo o valor ser revertido ao BANCO DO ESTADO DO PARÁ, TITULAR: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, CNPJ: 34.639.526/0001-38, Agência: 0015, Conta Corrente: 000182900-9, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/01/2026